Tribunal: STF
Processo: Rcl 73123
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPREGADO PÚBLICO. APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA NO CARGO. ALEGADA AFRONTA À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA ADI 4.461/AC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS. EMPREGADA PÚBLICA CELETISTA APOSENTADA ANTES DA EC 103/2019. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO CONTIDAS NO ART. 6º DA EC 103/2019 E DA EXCEÇÃO DISPOSTA NA TESE FIRMADA SOB O TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Iguape/SP contra decisão da Oitava Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000184-46.2024.8.26.0244, sob a alegação de inobservância da tese vinculante fixada sob o Tema 1.150 da sistemática da repercussão geral, bem como de descumprimento do que decidido no julgamento da ADI 4.461/AC. 



    Narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação declaratória, na qual a beneficiária da decisão reclamada obteve êxito em manter-se em emprego público, mesmo após a aposentadoria espontânea, o que a rigor deveria acarretar a extinção do contrato de trabalho. 



    Argumenta que a Turma Recursal aplicou de forma equivocada a tese fixada sob o Tema 1.150, bem como afrontou o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 4.461, segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico.



    Alega, nesse sentido, que, ao entrar em vigor, a Lei Complementar municipal 123/2021 teria transposto todos os empregados públicos para cargos públicos, sem assegurar direitos adquiridos ou manutenção de regime administrativo anterior. Aduz que o legislador municipal estabeleceu a aposentadoria como forma de vacância, razão pela qual o servidor não poderia se manter no cargo sem prestar novo concurso público.



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, a fim de impedir a permanência da beneficiária no cargo público, restabelecendo a sentença de primeira instância. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, com esteio no art. 52, parágrafo único, d Regimento Interno do STF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta ao que decidido nos julgamentos do RE 1.302.501/RG e da ADI 4.461/AC. In casu, alega o reclamante que a permanência da beneficiária aposentada em cargo público afronta a tese firmada no Tema 1.150, bem como a orientação desta Suprema Corte fixada no julgamento da ADI 4.461, segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico. 



    Neste cenário, consigno que a jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido da impossibilidade de reintegração de servidor público estatutário aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, sob o entendimento de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público. Neste sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público municipal. Ausência de regime próprio de previdência social. Aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social. Previsão de vacância do cargo público em lei municipal. Reintegração. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, havendo previsão legislativa municipal de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, a aposentadoria voluntaria de servidor publico municipal pelo Regime Geral de Previdência Social impossibilita a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado. 2. Agravo regimental não provido” (RE 1.276.421-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 11/2/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. II. Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.246.309/MG-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020 - grifei).



    Cumpre salientar que referido entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral, que delimitou a abrangência da controvérsia aos pedidos de reintegração de servidor público “ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário, mas sem regime próprio de previdência” (RE 1.302.501). 



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o Tema 1.150 e a decisão reclamada revela de plano a carência, in casu, do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado, cuja tese tem o seguinte teor: 



    Tema 1.150: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” (RE 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2021 - grifei).



    Consoante se depreende da análise dos autos, no caso sub examine, a beneficiária da decisão reclamada não era servidora pública regida pelo regime estatutário ao tempo de sua aposentadoria em 2018. Com efeito, a transposição dos empregados públicos para o regime estatutário só ocorreu com a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal 123/2021, conforme extrai-se do seguinte excerto do acórdão impugnado: 



    “Colhe-se da inicial que a autora ingressou no serviço público em03/02/1998, sob o regime celetista (fl. 18), e se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social em 26/04/2018 (fl. 20), mas permaneceu no exercício do cargo. 



    O Município de Iguape promulgou a Lei Complementar Municipal nº 123/2021, a qual alterou o regime jurídico dos servidores públicos municipais. Com base nesta lei, os empregados públicos, anteriormente regidos pela CLT, passaram a ser submetidos ao regime jurídico estatutário. 



    A referida norma passou a considerar a aposentadoria como uma causa de vacância do cargo público (artigo 117, inciso IV). Sob essa perspectiva e respaldada pelo artigo 244, §2º da LCM nº 123/2021, a Municipalidade determinou o desligamento, partir de 31/12/2023, dos empregados que já haviam se aposentado, como ocorreu no caso emtela. [...]



      Entretanto, a recorrente se aposentou antes da edição da Lei Complementar nº 123/2021, quando não havia lei local com previsão de vacância do cargo, não sendo aplicável, no caso, o decidido no Tema 1.150.



    Ademais, sobre a reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea, foi fixada a seguinte tese pelo STF, no julgamento do RE nº 655283 (Tema 606): [...]



    A autora se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social em 2018, isto é, previamente à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019. Desse modo, sua situação se enquadra na exceção estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 606. É bem verdade que não há direito adquirido a regime jurídico (STF, RE 563.708, Tema 24 de Repercussão Geral), de forma que o Município está autorizado a modificar a natureza do vínculo de seus empregados públicos. Contudo, tal entendimento não se aplica ao presente caso em razão da exceção contida no art. 6º da Emenda Constitucional 103/2019: [...]



    Por conseguinte, é vedado ao Município considerar vago o cargo da autora, o que importaria em ofensa ao direito adquirido de permanência no cargo público, previsto na Emenda Constitucional 103/2019 e corroborado pelo STF no julgamento do Tema 606. ” (Doc. 6, p. 2-3, grifei).



    Nesse contexto, conforme destaque do acórdão reclamado acima transcrito, verifica-se, ademais, que o decisum se fundou na aplicação de regra de transição disposta no art. 6º da EC 103/2019, que não foi objeto do tema invocado como paradigma. Aliás, a menção à referida regra foi realizada no julgamento do Tema-RG 606, sobre o qual a manifestação do Tema 1.150 efetuou claro distinguishing. Confira-se: 



    “Importa, de igual modo, considerar a existência de distinguishing relevante entre a questão versada neste recurso extraordinário com aquela discutida no RE 655.283 (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 606 da Repercussão Geral). De fato, no Tema 606 da repercussão geral, esta Corte foi chamada a decidir, no que aqui interessa, sobre a possibilidade de reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos com vencimentos. 



    Por outro lado, o presente recurso extraordinário, como relatado, cuida de pedido de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. In casu, a servidora municipal requereu aposentadoria voluntária, paga pelo regime geral de previdência (RGPS), e foi exonerada em virtude de expressa previsão legal do Município de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo.” (RE 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2021 - grifei).



    Da mesma forma, não se observa a estrita aderência entre o caso concreto e a decisão proferida nos autos da ADI 4.461 alegadamente descumprida. Isso porque a controvérsia dos autos foi solucionada com fundamento nas regras de transição do art. 6º da EC 103/20219, em razão da aposentadoria da empregada pública ter ocorrido anteriormente à vigência da Lei Complementar Municipal 123/2019, que alterou o regime jurídico de seus empregados. Lado outro, o paradigma invocado reiterou a orientação desta Suprema Corte no sentido de que não há direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico, que, em nenhum momento, foi utilizado como fundamento da decisão reclamada, ainda que a contrario sensu. 



    Com efeito, tanto a aposentadoria da beneficiária, quanto a vigência da EC 103/2019 ocorreram antes da Lei Complementar Municipal 123/2021. Assim não se está a discutir a possibilidade de alteração de regime jurídico, mas, antes, a aplicação da exceção contida no já mencionado Tema-RG 606 . 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. 



    Em casos análogos ao ora examinado, destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas, tendo como reclamante o mesmo município: Rcl 67.656, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 17/7/2024, Rcl 68.104, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/7/2024, Rcl 68.419, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/6/2024, Rcl 66.735, Rel Min. Dias Toffoli, DJe de 26/3/2024.



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e as decisões paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente